Tribunal: TJDFT
Processo: 0709048-11.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CABÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MÁQUINA DE CARTÃO ADQUIRIDA COM DEFEITO. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DE VENDAS. DANO MATERIAL DEVIDO. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor /recorrente, foi deferido o pedido de gratuidade de justiça pleiteada (ID 30109457).
2. A empresa ré/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A simples alegação de que o demandante não comprovou sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Em contrarrazões, o réu suscita preliminar de inépcia da peça recursal, por violação ao princípio da impugnação específica e dialeticidade. No entanto, é possível identificar no recurso relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de inépcia suscitada em contrarrazões, rejeitada.
4. Também, em contrarrazões, a recorrida alega que o autor litiga de má-fé, porquanto apresenta recurso indevido, bem como altera a verdade dos fatos.
5. Trata-se recurso (ID 30109448) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.
6. Nas razões recursais, sustenta que adquiriu, em 06/03/2021, uma máquina de cartão de crédito da empresa recorrida, no intuito de fomentar suas vendas e zerar a inadimplência dos parcelamentos sem garantias, haja vista se tratar de pessoa física que aufere renda com a construção de churrasqueiras e fornos. Contudo, segundo afirma, recebeu a maquineta com defeito, pelo que foi solicitado troca. Narra ter recebido novamente, em 29/03/2021, o aparelho sem funcionamento. Descreve que, apesar de inúmeros contatos, não consegui êxito no recebimento do produto com plena operabilidade. Aponta que, em virtude do não funcionamento da máquina de cartão de crédito, foi privado da efetivação de novos negócios. Pugna pela aplicabilidade do CDC e a inversão do ônus da prova, ante a sua insuficiência técnica frente a recorrida. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes o pedido da exordial e condenar à recorrida ao pagamento de danos materiais e morais, além dos lucros cessantes sofridos.
7. De início, no que se refere à inversão do ônus da prova, aplica-se ao caso a teoria finalista mitigada, pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista se tratar de trabalhador autônomo em situação de vulnerabilidade técnica e jurídica. A jurisprudência do STJ sedimenta-se no sentido de que a utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, na hipótese de pessoa física que aufere renda em negócio de pequeno porte com evidente vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do CDC, como sugere a teoria finalista mitigada (Acórdão 1078167, 07182121820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018).
8. No caso, como o autor/recorrente (pessoa física) tem por atividade precípua a construção de churrasqueiras e fornos, deve ser considerado destinatário final do serviço de pagamento por meio de cartão de crédito, porquanto esta atividade não integra, diretamente, o produto objeto de seu negócio (Acórdão 1214168, 07014325020198070010, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a tentativa frustrada de solucionar o problema extrajudicialmente (4 protocolos de atendimento – ID 301093-08- pág. 4 e nota fiscal de troca – ID 30109413), decorrente de vício na máquina de cartão de crédito adquirida, que impossibilitou usufruir do serviço contratado, impôs à consumidora uma verdadeira via crúcis, tudo a revelar frustração de suas legítimas expectativas e a evidenciar descaso.
10. Além disso, verifica-se a ausência de impugnação específica quanto aos protocolos apresentados pela parte autora/recorrente (ID 301093-08- pág. 4). Assim, presumem-se verdadeiros os fatos alegados na exordial (art. 341 do CPC), sendo forçoso reconhecer a existência de falha na prestação do serviço contratado pelo consumidor (aquisição de máquina de cartão de crédito defeituosa). Deve, portanto, a ré/recorrente restituir ao consumidor o valor de R$ 177,60 (cento e setenta e sete reais e sessenta centavos), referente à quantia paga pela maquineta de cartão sem funcionamento (ID 30109412).
11. Ainda, é certo que o autor se privou da utilização da máquina de cartão de crédito adquirida, estando impossibilitado de efetivar possíveis negócios. Destarte, a conduta desidiosa da empresa ré/recorrente à pronta resolução do imbróglio, mesmo após diversos contatos da consumidora (protocolos 202104099002677, 20210426007950, 20210430029915 e 20210430030471), configura grave falha na prestação de serviço, causadora de consternação que extrapola o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
12. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
13. Desta forma, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação do dano moral.
14. No tocante aos lucros cessantes, é ônus do autor comprovar que deixou de auferir os valores pleiteados em decorrência da inutilização da maquineta adquirida.
15. Não basta a possibilidade de um ganho, exige-se a certeza de sua ocorrência, a demonstração de sua extensão e a comprovação do nexo de causalidade entre a diminuição patrimonial e o evento danoso, não tendo o autor se desincumbido do ônus de comprovar a concretude de seus ganhos e o que efetivamente deixou de lucrar (art. 373, I, CPC).
16. O autor afirma que adquiriu a máquina de cartão de crédito para fomento de suas vendas, eis que o cartão de crédito é o meio de pagamento que possibilita o parcelamento sem a ocorrência de inadimplência. Contudo, os documentos colacionados ao feito comprovam tão somente expectativa de venda pelo requerente. Ademais, embora faça menção sobre o defeito na máquina de cartão, não é possível mensurar as datas de envio e recebimento das mensagens em questão (Ids 30109415/30109416/30109417). Assim, não há como verificar de modo contábil, a extensão dos eventuais danos.
17. Por fim, em sede de contrarrazões, a ré pleiteia a condenação do autor por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, incisos I, II e VII, do CPC. Registra-se que jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, portanto, o acolhimento do pedido condenatório formulado pela demandante.
18. Preliminares, suscitadas em contrarrazões, rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.
19. Sentença reformada para condenar o réu na obrigação de restituir ao autor o valor de R$177,60 (cento e sessenta e sete reais e sessenta centavos), equivalente a quantia paga pela máquina de cartão com defeito, que deverá ser acrescido de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária desde o desembolso; bem como ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
20. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.